Tribunal: STF
Processo: ARE 1485630
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TESE DA ANOMIA: INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CARACTERIZADA. INSUFICIÊNCIA DOS ARGUMENTOS PARA ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR CONTRADIÇÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS DA PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO.